Tribunal: TJDFT
Processo: 0016550-76.2015.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. AFASTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO BENEFICIÁRIO. AFASTADA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANALISAR CAUSAS ENVOLVENDO RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE DÉFICIT NAS RESERVAS TÉCNICAS. NÃO ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO BIENAL, TRIENAL E QUINQUENAL. MÉRITO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL NÚMERO 1.312.736. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO BENEFÍCIO APÓS PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. NECESSIDADE DE ESTUDO ATUARIAL ESPECÍFICO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR EM VERTER OS VALORES. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. CABIMENTO. JUROS DE MORA. AFASTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. CABIMENTO.
1. Legítima a inclusão do patrocinador no polo passivo da demanda, buscando – desde já – imputar-lhe a responsabilidade do aporte à entidade de previdência, nas causas ajuizadas antes do julgamento do Recurso Especial número 1.312.736/RS. 1.1 O autor, enquanto destinatário dos benefícios da PREVI, possui interesse de agir na recomposição do fundo de reserva, a fim de ter recálculo no valor do seu benefício previdenciário. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva extirpadas.
2. Como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 586.483, os contratos de trabalho e de previdência são autônomos e independentes entre si, de modo que discussões envolvendo a relação previdenciária, embora possam ter origem na relação trabalhista, não se submetem à competência da Justiça do Trabalho. Firmada a competência da Justiça Comum para julgar a demanda revisional do benefício complementar.
3. A coisa julgada material é a qualidade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, após o exaurimento das vias recursais. A causa de pedir na presente ação (revisão de benefício) é diversa daquela objeto da reclamatória trabalhista (pagamento de horas extras). Preliminar de coisa julgada rejeitada.
4. O entendimento sumulado nos verbetes no. 291 e 427 do Superior Tribunal de Justiça destacam a prescrição quinquenal para complementação de valores de aposentadoria. Descabe a incidência da prescrição total, ou de fundo de direito, no caso em questão. Todavia, aplica-se o prazo prescricional aos pagamentos já realizados antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Prejudicial de mérito parcialmente acolhida.
5. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial número 1.312.736, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, entendeu pela impossibilidade de revisão do benefício complementar quando baseado no não pagamento de verbas trabalhistas à época da vigência do contrato de trabalho, devendo tal prejuízo ser buscado por meio de Ação de Perdas e Danos contra a entidade patrocinadora, e não via a revisão do benefício. 5.1. Em homenagem ao Princípio da Segurança Jurídica, no entanto, optou-se pela modulação dos efeitos de tal entendimento, excepcionando-se deste as ações ajuizadas antes do julgamento do referido precedente. 5.2. Para esses casos, o Tribunal reconheceu a possibilidade de revisão do benefício, desde que operada a prévia recomposição da reserva matemática, em valor a ser definido em liquidação de sentença, por meio de estudo atuarial específico para cada caso.
6. A Jurisprudência é uníssona em considerar a responsabilidade do patrocinador pela recomposição da reserva matemática, pois tal defasagem decorreu de ato ilícito do próprio empregador.
7. É devido o pagamento das diferenças quanto ao Benefício Especial Temporário, uma vez que tal verba tem como base de cálculo o salário de participação do beneficiário, de modo que a alteração de tal rubrica influencia o valor ao qual a parte tem direito a título deste benefício.
8. Não é possível a incidência de juros de mora antes da recomposição da reserva matemática, porquanto se cuida de condição necessária ao pagamento de qualquer diferença ao beneficiário.
9. Em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios, o artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil determina que o montante será fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, somente no caso de não ser possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
10. Recurso do patrocinador conhecido e preliminar parcialmente acolhida, sem repercussão meritória. No mérito, recurso não provido. Recurso da entidade de previdência conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.